Tribunal: TJDFT
Processo: 0703796-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703796-68.2019.8.07.0018 RECORRENTE: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS RECORRIDO: DIOVANI MARTINS DE CARVALHO, HIAGO MENDES DE CARVALHO, MARIA JOSE MACHADO E SILVA, YGOR MENDES DE CARVALHO, ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A., AEBRB - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASÍLIA DESPACHO Fica neste ato intimada a AEBRB – ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASÍLIA a apresentar, caso queira, contrarrazões ao agravo de ID 26174763, interposto por AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, no prazo legal, nos termos do artigo 1.042, §3o, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para análise. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024